Tribunal: TJES
Processo: 5000096-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Registro de Empresa
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000096-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MEBEZ INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - ME
AGRAVADO: BARAO DO ACAI COMERCIAL LTDA - ME
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MEBEZ INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA.
, contra r. decisão (ID n°
953783) proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/
ES.
, Comarca da Capital, que nos autos de
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
BARÃO DO AÇAÍ COMERCIAL LTDA. ME.
, deferiu
parcialmente
o pedido de antecipação de tutela
“
para determinar que a parte demandada se abstenha de usar a marca distintiva 'Barão do Açaí' ou 'Açaí do Barão', por sua similaridade flagrante, em fachadas, embalagens e demais objetos relativos à fabricação, comercialização e divulgação do produto, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)”.

Em suas razões recursais (ID n° 953779), a agravante alega,
preliminarmente,
prevenção do Juízo da 4ª Vara Federal da Paraíba, TRF da 5ª Região, em razão do
processo de n° 0803832-03.2019.4.05.8201, que possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, razão pela qual almeja a extinção do processo n°
0003322-95.2020.8.08.0012
, em trâmite
no Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES., Comarca da Capital.

Sustenta que criou e utiliza o nome “Barão do Açaí” desde 2010, ou seja, em data anterior a da agravada
e “
por ser mais velha goza do direito de legitimidade, legalidade e boa-fé.”

Defende que o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
é que o direito de precedência
“constitui-se com 6 (seis) meses, caso outra empresa venha a utilizar-se da mesma marca”.

Aponta que a agravada ingressou com o pedido de registro de marca apesar da agravante já desempenhar sua atividade anos antes, o que demonstra sua má-fé.

Assevera que “é inexigível imputar situação mais gravosa a empresa comprovadamente de boa-fé e em exercício dos seus direitos de precedência e da preservação dos direitos de personalidade da empresa”.

Argumenta que
“
a retirada do uso da marca
'
Barão do Açaí
'
de todos os objetivos relativos à fabricação, comercialização e divulgação do produto no prazo de 15 dias, praticamente iria por fim a uma empresa familiar que tem mais de 12 anos no mercado, uma vez que os insumos quanto a embalagem de produtos e recipientes são feitos em larga escala, possuindo demanda para até meados de Julho de 2021”.

Alternativamente almeja que seja concedido um prazo de 180 (cento e oitenta dias), para cumprimento da medida imposta na r. decisão objurgada.

Contrarrazões constante no ID n° 963924, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES., 08 de fevereiro de
202
1
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MEBEZ INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA.
, contra r. decisão (ID n°
953783) proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/
ES.
, Comarca da Capital, que nos autos de
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
BARÃO DO AÇAÍ COMERCIAL LTDA. ME.
, deferiu
parcialmente
o pedido de antecipação de tutela
“
para determinar que a parte demandada se abstenha de usar a marca distintiva 'Barão do Açaí' ou 'Açaí do Barão', por sua similaridade flagrante, em fachadas, embalagens e demais objetos relativos à fabricação, comercialização e divulgação do produto, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)”.

Em suas razões recursais (ID n° 953779), a agravante alega,
preliminarmente,
prevenção do Juízo da 4ª Vara Federal da Paraíba, TRF da 5ª Região, em razão do
processo de n° 0803832-03.2019.4.05.8201, que possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, razão pela qual almeja a extinção do processo n°
0003322-95.2020.8.08.0012
, em trâmite
Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES., Comarca da Capital

Sustenta que criou e utiliza o nome “Barão do Açaí” desde 2010, ou seja, em data anterior a da agravada
e “
por ser mais velha goza do direito de legitimidade, legalidade e boa-fé”.

Defende que o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
é o de que o direito de precedência
“constitui-se com 6 (seis) meses, caso outra empresa venha a utilizar-se da mesma marca”.

Aponta que a agravada ingressou com o pedido de registro de marca apesar da agravante já desempenhar sua atividade anos antes, o que demonstra sua má-fé.

Assevera que “é inexigível imputar situação mais gravosa a empresa comprovadamente de boa-fé e em exercício dos seus direitos de precedência e da preservação dos direitos de personalidade da empresa”.

Argumenta que
“
a retirada do uso da marca
'
Barão do Açaí
'
de todos os objetivos relativos à fabricação, comercialização e divulgação do produto no prazo de 15 dias, praticamente iria por fim a uma empresa familiar que tem mais de 12 anos no mercado, uma vez que os insumos quanto a embalagem de produtos e recipientes são feitos em larga escala, possuindo demanda para até meados de Julho de 2021”.

Alternativamente almeja que seja concedido um prazo de 180 (cento e oitenta dias), para cumprimento da medida imposta na r. decisão objurgada.

Contrarrazões constante no ID n° 963924, pugnando pelo desprovimento do recurso.

1. Da prevenção alegada pela Agravante:

Não obstante as alegações da agravante no sentido de que há prevenção
do Juízo da 4ª Vara Federal da Paraíba, TRF da 5ª Região, em razão do
processo de n° 0803832-03.2019.4.05.8201, entendo que tal alegação não merece prosperar.

Isso porque,
a citada demanda foi ajuizada pela agravante em razão da decisão do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), que indeferiu seu pleito de registro de marca “Barão do Açaí”, enquanto que a demanda de origem (processo n°
0003322-95.2020.8.08.0012), ajuizado pela agravada e em trâmite no
Juízo da
1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/
ES.
, Comarca da Capital,
almeja que agravante se abstenha de utilizar a marca referenciada,
bem como indenização por danos morais e materiais.

N
esse contexto, depreende-se que a causa de pedir
e o pedido das demandas são distintas, razão pela qual não há o que se falar em conexão, conforme disposto no Art. 55,
“caput”
do CPC
1

e tampouco em extinção
do feito de origem.

Ademais,
ainda que
ambas ações tivessem em comum a causar de pedir e pedido,
a demanda em trâmite
perante a Justiça Federal já foi sentenciada, estando atualmente em grau recursal e por isso, não há o que
se cogitar em reunião de processos para julgamento conjunto, a teor do Art. 55, § 1° do CPC
2
.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar ventilada.

2. Mérito Recursal:

No que tange ao mérito recursal, entendo que não merece guarida a pretensão recursal da agravante, no sentido de possibilitar que continue o uso da marca “Barão do Açaí”.

O Art. 129, § 1° da Lei n° 9.279/1996
3
, assegura o direito de precedência de registro a toda pessoa de boa-fé, que na data da prioridade ou do depósito, usava no país, há pelo menos 06 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. Confira-se:

Lei n°
9.279/1996, Art. 129, § 1°:

Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça elucida que a tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial,
assim como a marca, tem como principal objetivo
obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de
clientela e a proteção ao consumidor.
Já o registro, da marca, confere ao titular do direito o uso exclusivo do signo em todo território nacional e consequentemente, de compelir terceiros
de cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes, conforme disposto no Art. 129,
“caput”
da Lei n°
9.279/1996.

Confira-se:

(...
) 2. A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) adotou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo "direito de precedência" ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129. (...)
4.
A tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial, assim como a marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor. (...)
6. Por sua vez, o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96). (REsp 1494306/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/12/2019)

Assim, invocando seu direito de precedência, a agravada ajuizou a demanda de origem,
conforme já mencionado, almejando
que agravante se abstenha de utilizar a marca referenciada,
bem como indenização por danos morais e materiais.

O pleito liminar do agravado foi deferido pelo Juízo de Origem sob os seguintes argumentos:

(...) da simples análise da marca da parte autora e da marca utilizada pela parte requerida, é possível observar a presença de elementos que podem causar risco de confusão ou associação errônea por parte do público consumidor.

Isso porque a marca da parte requerida reproduz elemento principal da marca da parte autora, qual seja, o sinal distintivo “Barão do Açaí”.

Destaco que conforme documentos de fls. 46/66 a empresa requerida realizou por pelo menos 07 (sete) vezes pedido de registro da marca que utiliza, sendo todos indeferidos sob o argumento de que reproduzem e/ou imitam registros de terceiros já existentes.

Nessa esteira, a convivência das marcas em comento pode ensejar a confusão e associação junto ao público consumidor quanto à real origem empresarial dos produtos.

Ante o acima exposto, com fundamento no artigo 300 do CPC, defiro parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a parte demandada seja compelida a excluir imediatamente de todos os meios de publicidade na internet e no seu endereço eletrônico a marca distintiva “Barão do Açaí” ou “Açaí do Barão”, por sua similaridade flagrante, sob pena de incidir multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Defiro parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a parte demandada se abstenha de usar a marca distintiva “Barão do Açaí” ou “Açaí do Barão”, por sua similaridade flagrante, em fachadas, embalagens e demais objetos relativos à fabricação, comercialização e divulgação do produto, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Analisando a documentação que instrui o presente recurso, é possível verificar que a agravada iniciou suas atividades em março de 2012, sendo que, almejando conferir proteção a sua marca, requereu ao INPI
(Instituto Nacional de Propriedade Industrial)
o devido registro em
23.12.2014
, sendo este concedido em
07.03.2017
,
com vigência até
28.03.2027
,
conforme documento constante no ID n°963929.

J
á a agravante, solicitou o registro da marca
em
10.07.2015
, sendo este indeferido
pelo INPI em
21.08
.2018,
sob o argumento de que
(ID n° 963931)
:

“A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 903166763 (Tubarão Açai) e Processo 908556411 (BARÃO DO AÇAÍ DISTRIBUIDORA). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; Alterada a especificação de produtos para a NCL(10) 5, de acordo com a opção do requerente em cumprimento de exigência, passando a constar os seguintes itens: nutracêuticos, complementos ou suplementos alimentares, suplementos alimentares a base de frutas.”

Nesse contexto, resta incontroverso que o pedido de registro solicitado pela agravada junto ao INPI é anterior ao da agravante, razão pela qual aquela obteve êxito no registro, enquanto que esta teve seu pleito indeferido.

Assim, a agravada possui o direito de uso exclusivo da marca em todo território nacional, conforme previsto no Art. 129,
“caput”
da Lei n°
9.279/1996.
Confira-se:

Lei n°
9.279/1996, Art. 129,
“caput”
:

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei,
sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional
, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

C
orroborando com esse entendimento, destaco a sentença proferida no processo n°
0803832-03.2019.4.05.820
1,
que tramitou na
4ª Vara Federal da Paraíba, TRF da 5ª Região
e que foi ajuizado pela agravante, em face da decisão administrativa do INPI que indeferiu o pedido de registro da marca.
Veja-se:

No caso dos autos, o que se verifica é que (a) a empresa autora foi constituída formalmente apenas em junho de 2014, enquanto a empresa ré foi constituída em março de 2012; (b) o objeto social de ambas as empresas são distintos, posto que a autora trabalha com a fabricação de conservas de frutas e sorvetes e o comércio de produtos alimentícios, enquanto que a ré atua como transportadora, lanchonete, casa de sucos e comércio de produtos alimentícios; (c) não há prova de que eventual direito de precedência referente à empresa Diego Bezerra Medeiros, CNPJ 12.767.774/0001-21, tenha sido alienado ou arrendado formalmente à empresa MEBEZ INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA; (d) as marcas que se postula registro não são passíveis de confusão, uma vez que graficamente dessemelhantes e (e) as expressões utilizadas na delimitação da marca são de pouca originalidade e fraco potencial criativo, apenas associando nome comum ao componente principal do produto vendido, de modo que não há causa legal para a invalidação de qualquer registro detido pela parte ré. Anote-se, no ponto, que o uso da marca "Barão do Açaí" pela empresa demandada é antecedente não apenas no registro marcário, mas também no desenvolvimento da atividade empresarial, uma vez que a empresa BARÃO DO AÇAI DISTRIBUIDORA iniciou sua atividade ainda em 2012, a indicar que o direito de precedência é da empresa ré. Destaque-se, ainda, que houve solução de continuidade entre a possível atividade da empresa Diego Bezerra Medeiros e a atividade da empresa MEBEZ INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA, bem como que não houve demonstração de transferência de eventual direito de precedência sobre a marca então utilizada, o que impede o aproveitamento de eventual direito de precedência da primeira pela segunda. Assim, considerando que não foi comprovada a invalidade do registro marcário, deve ser julgado improcedente o pedido. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.

Destaco ainda, que a simples alegação da agravante de que desempenhava suas atividades antes do pedido de registro realizado pela agravada não é capaz de configurar má-fé desta, tendo em vista
a necessidade de prova cabal nesse sentido, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Ademais, se desempenha suas atividades há
tanto
tempo sob o nome “Barão do Açaí” conforme se alega, a agravante não foi diligente em promover o imediato registro da marca.

Assim, verificada a ausência de elementos concretos para caracterização da má-fé da agravada, alegada pela agravante n
esta fase embrionária do processo de origem, escorreita a decisão agravada, tendo em vista que o Art. 12
4,
inc. XIX da Lei n°
9.279/1996,
dispõe que não registráveis as marca
s
que reproduzem ou imit
am,
no todo ou em parte de marca alheia registrada. Confir
a-se:

Lei n° 9.279/1996, Art. 124:

Não são registráveis como marca:
(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

Por fim, o prazo
de 15 (quinze) dias
imposto na r. decisão
guerreada, para que a agravante
se abstenha de usar a marca distintiva “Barão do Açaí” ou “Açaí do Barão” em fachadas, embalagens e demais objetos relativos à fabricação, comercialização e divulgação do produto
,
não merece
ser alterado
pois, embora haja a possibilidade de discussão da questão na esfera judicial, é certo que
desde
21.08
.2018
está

já tinha conhecimento da impossibilidade de registro, devendo ser precavida
no sentindo de criar
outra
marca
para assegurar a continuidade de suas atividades, sem arcar com grandes prejuízo
s
financeiros, conforme argumenta em suas razões recursais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão guerreada.

É como voto.

1
.
CPC, Art. 55, “caput”:

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

2
.
CPC, Art. 55, § 1° do CPC:
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

3
. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. REGISTRO DE MARCA. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA DA AGRAVADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de Prevenção alegada pela Agravante:

1.1.
A ação registrada sob o n°
0803832-03.2019.4.05.820
1,
que tramitou no
Juízo da 4ª Vara Federal da Paraíba, TRF da 5ª Região
,
foi ajuizada pela agravante em razão da decisão do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), que indeferiu seu pleito de registro de marca “Barão do Açaí”, enquanto que a demanda de origem (processo n°
0003322-95.2020.8.08.0012
), ajuizado pela agravada e em trâmite no
Juízo de Direito da
1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/
ES.
, Comarca da Capital,
almeja que agravante se abstenha de utilizar a marca referenciada,
bem como indenização por danos morais e materiais.
N
esse contexto, depreende-se que a causa de pedir
e o pedido das demandas são distintos, razão pela qual não há o que se falar em conexão, conforme disposto no Art. 55,
“caput”
do CPC
e tampouco em extinção
do feito.

1.2. Preliminar
REJEITADA.

2. Mérito Recursal:

2.1.
O Art. 129,
§ 1°
da Lei n°
9.279/1996, estabelece o direito de precedência de registro a toda pessoa de boa-fé, que na data da prioridade ou do depósito, usava no país, há pelo menos 06 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

2.2.

O
Colendo Superior Tribunal de Justiça elucida que a tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial,
assim como a marca, tem como principal objetivo
obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor.
Já o registro, da marca, confere ao titular do direito o uso exclusivo do signo em todo território nacional e consequentemente, de compelir terceiros
de cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes, conforme disposto no Art. 129, “caput” da Lei n°
9.279/1996.

2.3.
R
esta incontroverso que o pedido de registro solicitado pela agravada junto ao INPI é anterior ao da agravante, razão pela qual aquela obteve êxito no registro,
enquanto que esta teve seu pleito indeferido. Assim, a agravada possui o direito
de uso exclusivo da marca em todo território nacional, conforme previsto no Art. 129,
“caput”
da Lei n°
9.279/1996.

2.4.
V
erificada a ausência de elementos concretos para caracterização da má-fé da agravada, alegada pela agravante n
esta fase embrionária do processo de origem, escorreita a decisão agravada, tendo em vista que o Art. 12
4,
inc. XIX da Lei n°
9.279/1996,
dispõe que não são registráveis as marca
s
que reproduzem ou imit
am,
no todo ou em parte, marca alheia registrada.

2.5. O
prazo
de 15 (quinze) dias
imposto na r. decisão
guerreada, para que a agravante se abstenha de usar a marca distintiva “Barão do Açaí” ou “Açaí do Barão” em fachadas, embalagens e demais objetos relativos à fabricação, comercialização e divulgação do produto
,
não merece
ser alterado
pois, embora haja a possibilidade de discussão da questão na esfera judicial, é certo que
desde
21.08
.2018
está

já tinha conhecimento da impossibilidade de registro, devendo ser precavida
no sentindo de criar
outra
marca
para assegurar a continuidade de suas atividades, sem arcar com grandes prejuízo
s
financeiros, conforme argumenta em suas razões recursais.

2.6. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.